Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710308-22.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MAIS IMÓVEIS CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA RECORRIDA: INTEGRA INCORPORAÇÃO LTDA, LP CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E REFORMAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INADIMPLEMENTO. CONSTRUTORA. IMOBILIÁRIA. INTERMEDIADORA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato celebrado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 310.000,00, corrigida pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Ambas as rés foram condenadas no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação. 1.1. Neste apelo, a ré Mais Imóveis Correspondente Bancário LTDA requer a cassação ou a reforma da sentença. Levanta preliminar de nulidade da citação e, no mérito, aduz ser responsabilidade do corretor apenas a restituição dos valores recebidos a título de corretagem. 2. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido. 3. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 3.1. No caso dos autos, o magistrado decretou a revelia das rés em face da ausência de resposta após a citação devidamente cumprida. 3.2. Em consulta à página da web pertencente à ré, sob a aba “fale conosco” pode-se obter o número de telefone pertencente à empresa. O número fornecido é exatamente o mesmo pelo qual o oficial de justiça procedeu à citação. 3.3. Além disso, há nos autos cópia da conversa pelo aplicativo de WhatsApp, a qual deixa evidente o recebimento da mensagem por preposto da ré. 3.4. As intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do Pje serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais, na forma do Art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, não se cogitando em nulidade da citação. 4. A circunstância de a relação travada entre as partes se subsumir à legislação consumerista, por si só, não induz a automática conclusão pela qual os réus são, todos eles, legítimos e solidários (art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, ambos do CDC) para a integralidade dos pedidos deduzidos na peça de entrada. 4.1. Imperioso perquirir quais réus foram os causadores do dano o qual se pretende a reparação, assim como, deve-se investigar quais deles, de fato, compõem a cadeia de consumo subjacente ao ponto litigioso. 4.2. Se a empresa imobiliária limitou a sua atuação no caso concreto à mera intermediação entre as partes contratantes, deixando de integrar o instrumento particular de compra e venda, tampouco, de qualquer modo, teve o seu nome vinculado diretamente ao empreendimento negociado como sendo um dos vendedores, investidores ou incorporadores, não há como admitir a sua legitimidade para responder pelas consequências da rescisão contratual, à exceção, por óbvio, de eventual obrigação de devolução da comissão de corretagem. 5. Precedente da Casa: “(...) 3. Atuando a imobiliária como simples intermediadora da obrigação contratual principal, não pode sofrer qualquer consequência da rescisão contratual pretendida pelo apelante, porquanto não está revestida de legitimidade para responder pelo eventual inadimplemento de obrigações que estão afetas exclusivamente aos alienantes/proprietários do imóvel. (20160110982239APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 26/2/2018). 6. O apelo merece parcial provimento para afastar a responsabilidade passiva da corretora de imóveis para responder aos pedidos condenatórios feitos na inicial, à exceção do ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem. 7. A apelante arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a sua condenação (ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC; inalterados os honorários advocatícios devidos pela outra ré. Apesar do parcial provimento do apelo, deixa-se de condenar a autora no pagamento de honorários, pois não sucumbiu na demanda. 8. Apelação parcialmente provida. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o e 10o, do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que restou configurada sucumbência parcial no caso em exame. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LARISSY ALANY FERNANDES SALES, OAB/DF 66.953 Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, §§ 2o e 10o, do Código de Processo Civil. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017